Tribunal: TJDFT
Processo: 0731538-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Trata-se de Habeas Data impetrado por FÁBIO XIMENES CÉSAR, contra suposto ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, com o fim de obter cópia de processo administrativo relativo à demolição de construções em condomínio localizado no Park Way. O impetrante alega que requereu por escrito junto ao Portal Participa – DF a cópia integral do processo administrativo com todos os atos e notificações referentes à demolição das construções de casas realizada pelo DFLEGAL no dia 02/06/2023, nos lotes do Condomínio do Setor Coqueiro 2, situado na quadra 13, conjunto 07, Chácara 48/49, Lote 45-A, Park Way. Afirma que, orientado por servidores da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, formulou o requerimento no dia 06/06/2023, em razão de ter adquirido um lote nessa região, na qual estava realizando uma obra, sendo de seu interesse pessoal obter informações integrais acerca do referido fato. Informa que decorreu o prazo de resposta, o qual foi prorrogado por mais 10(dez) dias, que também expirou sem resposta, sendo encaminhado o pedido para a Controladoria Geral do DF para resposta preliminar, igualmente não tendo havido a prestação das informações. Acrescenta que também realizou requerimento junto à Administração do Park Way, que informou não ser de sua competência e que o pedido estava sendo tratado pelo órgão responsável, a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, onde houve o requerimento sob o Protocolo LAI-009265/2023. Entende que há negativa de prestar informações suas que estão em banco de dados de natureza pública e que é seu direito acessá-las, para preservação de sua garantia constitucional, de acordo com o art. 5o, inciso LXXII, alínea ‘a’, da Constituição Federal, na forma regulamentada pela Lei no 9.507/97, cujo art. 2o estabelece que o requerimento administrativo de entrega voluntária das informações pela entidade depositária do registro ou banco de dados “será deferido ou indeferido no prazo de quarenta e oito horas”. Deduz que o art. 8o da referida lei determina que a inicial do habeas data seja instruída com comprovação da “recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão”, estando caracterizado o não atendimento voluntário ao seu pedido de informações, bem assim presentes os demais pressupostos constitucionais, que são reiterados pelo art. 7o daquele mesmo diploma legal, cujo teor transcreve. Requer que, nos termos dos arts. 9o e 12 da Lei 9.507/97, seja notificada a autoridade impetrada para que preste informações, no prazo de 10 dias, findo o qual seja ouvido o representante do Ministério Público, no prazo de 5 dias, bem como seja prolatada sentença que determine à autoridade impetrada que, em data e hora estabelecidas, “promova a exibição dos documentos postulados neste habeas data para exame e conhecimento”. É o relatório. DECIDO. O habeas data é remédio constitucional previsto “para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público” e “para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo” (art. 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal). Sua regulamentação e o estabelecimento do rito processual para o seu exercício estão previstos na Lei no 9.507/95, cujo art. 7o prescreve: Art. 7° Conceder-se-á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. (Grifos nossos) Na doutrina, Nelson Nery Jr. e Georges Abboud mencionam que o habeas data: Consiste em ação constitucional idealizada para que todo cidadão tenha acesso às informações referentes à sua pessoa, cuja regulamentação consta da L 9507/97. Seus destinatários são as pessoas físicas ou jurídicas; sua função é assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante, constantes de repartições públicas ou particulares, acessíveis ao público, para retificação de seus dados pessoais (CF, art. 5.o, LXXII, a e b). Em síntese, o uso do HD se justifica em três oportunidades: a) para que se obtenham dados e informações a respeito da pessoa do impetrante, que constam de bancos de dados de entidades governamentais ou de órgãos de caráter público; b) para que corrigidos os dados incorretos; c) para que sejam complementados os dados faltantes. (Direito Constitucional Brasileiro - Ed. 2019. Author:Nelson Nery Jr. , Georges Abboud. Publisher:Revista dos Tribunais. 2. O CIDADÃO E SEUS DIREITOS, Page RB-2.33 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/123448227/v2/page/RB-2.33) (Grifos nossos) No âmbito desta egrégia Corte de Justiça, o Regimento Interno traz previsão do rito processual aplicável ao habeas data, nesses termos: Art. 221. Distribuído o habeas data, os autos serão conclusos ao relator, que determinará a solicitação de informações à autoridade impetrada para que as forneça no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Recebidas ou não as informações, os autos serão remetidos à Procuradoria-Geral ou à Procuradoria de Justiça, para emitir parecer em igual prazo. § 2o Devolvidos, os autos serão conclusos ao relator, que os levará para julgamento em mesa, na sessão subsequente. § 3o As decisões de mérito serão comunicadas às autoridades impetradas, que a elas darão cumprimento, praticando, para isso, todos os atos necessários. § 4o Após o registro, a cópia do acórdão será remetida às autoridades competentes. No caso, o feito foi inicialmente distribuído na primeira instância, que, identificando a presença no polo passivo de secretário de estado como autoridade alegadamente coatora, declinou da competência para esta Câmara Cível, conforme decisão interlocutória de ID 49617675. De fato, o art. 21 do Regimento Interno desta Corte prescreve o seguinte: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (Grifos nossos) Ocorre que o impetrante indicou erroneamente a autoridade impetrada, porquanto os fatos constantes da inicial da presente ação constitucional, bem como os documentos que a instruem não revelam qualquer ato praticado pelo Secretário de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, diretamente ou indiretamente, isto é, em cumprimento de ordens suas. Nesse sentido, é descabido pretender que seja imputado como ato da pessoa do secretário de estado, de forma genérica, toda e qualquer inércia ou omissão de órgãos ou pessoas pelo só fato de integrarem a estrutura administrativa da pasta, salvo se demonstrado que agiram ou tenham deixado de agir em decorrência de subordinação a seu comando, materializado em ato administrativo concreto. Ressalte-se que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do mandado de segurança, entendimento cuja ratio decidendi aqui se aplica por analogia, não é possível determinar que o impetrante emende a inicial para corrigir o polo passivo, haja vista que isso implicaria modificação de competência para o processamento e julgamento do feito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ALTERAÇÃO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que discutida a incidência de tributos. 2. Não é possível facultar a emenda da inicial para que a parte indique corretamente a autoridade indicada como coatora quando tal modificação implicar alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 35.432/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GLOSA DE CRÉDITOS. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Os recursos em mandado de segurança dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça são apreciados em sede de jurisdição ordinária, o que enseja o conhecimento de ofício de questões de ordem pública, entre elas a alusiva às condições da ação, no caso, especificamente, a relacionada com a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem-se pronunciado no sentido de que o Secretário de Fazenda do Estado não é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança em que se discute a exigibilidade de tributos, não havendo falar, de outro lado, na possibilidade de encampação nem em eventual poder hierárquico sobre seus subordinados, uma vez que sua presença indevida no mandamus altera a competência para o julgamento da ação mandamental. 3. "A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário" (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/09/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 53.867/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 3/4/2019.) (Grifos nossos) Dessa forma, demonstrada a ilegitimidade passiva do secretário de estado indicado na inicial, cuja presença determinaria a competência desta Câmara, e sendo incabível oportunizar-se ao impetrante a emenda para a correção, impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 330, II, do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que tivesse havido a composição adequada do polo passivo e pudesse esta Câmara Cível prosseguir no julgamento do presente feito, haveria outro impeditivo para tanto, porquanto também não está satisfeito pressuposto essencial para a veiculação do habeas data, ante a ausência de informação de natureza pessoal cujo conhecimento ou correção possam ser assegurados por meio do presente instrumento processual. Com efeito, o impetrante visa obter cópia de processo administrativo relativo a operação empreendida pelo Distrito Federal, que teria demolido diversas construções, entre as quais a sua, erigidas em área de condomínio no qual adquiriu lote, situação que, evidentemente, não envolve nenhuma informação intrínseca à pessoa do impetrante. Isso porque a circunstância de ser um dos atingidos pela atuação da administração pública local ou o interesse pessoal ou particular do impetrante na obtenção de informações relativas aos atos constantes de eventual processo administrativo que de alguma forma lhe digam respeito não podem ser confundidos com informação de caráter pessoal, que tem sentido restrito aos dados de caráter personalíssimo, ou definidores da personalidade, ou relativos à intimidade, privacidade e dados sensíveis da pessoa humana. Para melhor esclarecimento do ponto, confira-se a lição de José Afonso da Silva: O habeas data (art. 5o, LXXII) é um remédio constitucional que tem por objetivo proteger a esfera íntima dos indivíduos contra: (a) usos abusivos de registros de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais ou ilícitos; (b) introdução nesses registros de dados sensíveis (assim chamados os de origem racial, opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual etc.); (c) conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei. (in Curso de Direito Constitucional Positivo, 20a edição – São Paulo: Malheiros, 2002, p. 451) (Grifos nossos) Nessa mesma linha, preceitua Gilmar Ferreira Mendes: Tal como decorre da própria formulação constitucional, o habeas data destina-se a assegurar o conhecimento de informações pessoais constantes de registro de bancos de dados governamentais ou de caráter público, podendo ensejar a retificação de dados errôneos deles constantes. (...) Como instrumento de proteção de dimensão do direito da personalidade, afigura-se relevante destacar que os dados que devem ser conhecidos ou retificados se refiram à pessoa do impetrante e não tenham caráter genérico. (...) Em verdade, a questão central que o instituto pretendeu arrostar assenta-se, muito provavelmente, no plano do direito material, isto é, em saber em que condições e limites os dados pessoais – enquanto materializações do direito de personalidade – podem ser arquivados. (in Curso de Direito Constitucional, 12a edição, rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 459-460. (Série IDP) (Grifos nossos) Essa a razão pela qual o Supremo Tribunal Federal já afirmou ser via inadequada o manejo do habeas data para ter acesso a informações constantes de procedimento administrativo, nesses termos: EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO PARA ATESTAR A LEGALIDADE DE ATO PRATICADO POR INTERESSADO. OBTENÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 7o DA LEI No 9.507/97. INADEQUAÇÃO DO MEIO. PRECEDENTES. PLEITO DIRIGIDO A ÓRGÃO QUE NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA EMITIR CERTIDÃO. ART. 2o DA LEI No 9.507/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 9.8.2005. 1. É inidôneo o habeas data para franquear tanto informação a respeito de procedimento administrativo quanto certidão com o fito de afirmar a legalidade de atividade praticada pelo interessado. Precedentes. 2. Pleito de informação dirigido a autoridade não legítima, a teor do art. 2o da Lei 9.507/1997. 3. Razões recursais que não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 4. Recurso em habeas data não provido. (RHD 1, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017) (Grifos nossos) Note-se, a propósito, que o pedido formulado pelo impetrante junto à Administração foi instaurado como procedimento administrativo disciplinado na Lei de Acesso à Informação (LAI 009265/2023), que, no âmbito distrital, é a Lei no 4.990/2012, a qual regula “o acesso a informações no Distrito Federal previsto no art. 5o, XXXIII, no art. 37, § 3o, II, e no art. 216, § 2o, da Constituição Federal”, a exemplo da Lei Federal no 12.527/2011. O art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal prevê que: XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Grifos nossos) Por seu turno, o art. 37, § 3o, inciso II da mesma Carta Magna estatui que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 3o A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5o, X e XXXIII;(Grifos nossos) Dessa forma, embora não haja impossibilidade de que, no âmbito de algum procedimento administrativo, existam informações sobre dados pessoais cujo acesso, retificação ou complementação possam ser assegurados por meio de habeas data, é preciso destacar que informações de interesse particular, assim como registros administrativos ou atos de governo (art. 5o, XXXIII e art. 37, § 3o, II, ambos da Constituição Federal) que, acidentalmente, envolvam determinada pessoa, distinguem-se dos dados pessoais, de natureza mais restrita, dessa mesma pessoa. No caso, como vimos, o pedido formulado pelo impetrante diz respeito ao acesso a informações constantes de processo administrativo que não contempla quaisquer dados pessoais seus, senão eventuais atos administrativos relativos a ocupações supostamente irregulares de área pública e às providências que o Poder Público teria tomado acerca desse fato, como a demolição das construções. Em sintonia com esse entendimento, acentuando o caráter personalíssimo dos dados pessoais cujo acesso o habeas data visa assegurar, esta egrégia Corte, em voto de relatoria da eminente Desembargadora Ana Cantarino, assim pontificou: APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO. INFORMAÇÕES RELATIVAS À PESSOA DO IMPETRANTE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO, INTRÍNSECO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 5, XXXIII, CF. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. À luz do artigo 5o, inciso LXXII, da CF e do art. 7o da Lei no 9.507/1997, o habeas data destina-se a assegurar o acesso a informações relativas, pertinentes, intrínsecas à própria pessoa do impetrante, ou seja, dados pessoais íntimos, personalíssimos, constantes de cadastros ou bancos de dados, com o objetivo precípuo de conhecê-los e/ou retificá-los. 2. Apesar da linha tênue, o objeto do habeas data distingue-se, em sua essência, da proteção conferida pelo artigo 5o, XXXIII, da CF, a qual se refere ao direito do interessado em obter informações de seu interesse particular, no qual o direito constitucional é evidentemente mais amplo, não se limitando apenas às informações pessoais e personalíssimas do próprio interessado, de forma a abranger, portanto, variados temas, sendo, ainda, necessário enfatizar que nem toda informação de seu interesse particular é uma informação relativa à pessoa do próprio impetrante. 3. Ante a distinção, tem-se que a impetração do habeas data, pelo objeto constitucional tutelado, deve se limitar apenas à pretensão de obtenção de informações pessoais personalíssimas constantes em cadastros ou bancos de dados, enquanto que a pretensão de obtenção de informações de interesse particular não deve ser assegurada pelo habeas data, mas em via judicial ordinária ou, ainda, por mandado de segurança, no caso de constituir evidente direito líquido e certo, não amparado por habeas data (art. 5o, LXIX, CF). Precedente do STJ. 4. No caso, ao se destinar o pedido claramente à obtenção de informações oriundas de processo judicial que envolveu a autora, no particular interesse desta, resta evidente que sua pretensão não se restringe ao acesso de informações ou dados personalíssimos e exclusivamente intrínsecos à própria pessoa da impetrante, constante no registro ou banco de dados da instituição bancária ré, não sendo, portanto, a estrita via eleita do habeas data, como visto, cabível para postular o pretendido direito. 5. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida. (Acórdão 1344771, 07075193320218070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Nesse cenário, é inadequada a via eleita pelo impetrante, pois não é o caso de habeas data, o que determina o indeferimento da petição inicial (art. 10, da Lei no 9.507/95), competindo ao relator assim decidir, na forma do art. 87, inciso IX do Regimento Interno desta Casa, que assim dispõe: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (Grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330, II e 485, I, do Código de Processo Civil, bem como no art. 10 da Lei no 9.507/95 e no art. 87, IX do Regimento Interno desta Corte, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do presente habeas data. Sem custas e sem honorários advocatícios.